Tribunal: TJMT
Processo: 1001448-26.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001448-26.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WANDERLEY SIMAO DE SOUZA SARDANHA - CPF: 020.282.641-44 (APELANTE), JENIFER TAIS OVIEDO GIACOMINI - CPF: 031.944.710-31 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), ELIZANGELA CONCEICAO DA SILVA MELO - CPF: 913.382.041-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por
consumidor
contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência da cobrança indevida lançada em cartão de crédito, mas indeferindo o pedido de reparação moral. O apelante pleiteia a reforma parcial da sentença para condenar o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a manutenção de cobrança indevida, mesmo após contestação administrativa não solucionada, configura falha na prestação do serviço capaz de ensejar indenização por danos morais.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o regime de responsabilidade
objetiva previsto
no art. 14 do
CDC
.

Restou incontroverso que a transação contestada pelo autor (R$ 48,00) não foi reconhecida como de sua autoria, tampouco comprovada sua legitimidade pelo réu, caracterizando falha na prestação do serviço.

A ausência de solução administrativa da controvérsia, que culminou na
judicialização
do conflito, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado do STJ e desta Corte.

A indenização deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação, sendo adequado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), diante da ausência de negativação e da baixa repercussão do evento.

Os juros moratórios incidem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e a correção monetária deve observar a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), aplicando-se, a partir da vigência da Lei no 14.905/2024, a Taxa Selic como índice único de atualização.

Reformada a sentença para incluir a condenação por danos morais, impõe-se a redistribuição do ônus sucumbencial em desfavor do réu, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança indevida não resolvida administrativamente configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Os juros moratórios sobre danos morais incidem desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), e a correção monetária deve ser aplicada a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), sendo aplicável a Taxa Selic como índice único após a vigência da Lei no 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC
,
arts
.
2o, 3o
e 14; CC, art. 406; CPC,
arts
. 373, II, e 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 479; STJ, Súmulas 54 e 362.

TJMT
,
ApCiv
1033414-31.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 17.05.2023.

TJMT
,
ApCiv
1081921-41.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 05.05.2025.

TJMT
,
ApCiv
1000869-85.2024.8.11.0045, Terceira Turma Recursal, j. 26.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
WANDERLEY SIMÃO DE SOUZA
SARDANHA

contra sentença proferida pelo
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop,
que, nos autos da presente
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito C/C Obrigação De Fazer e Indenização por Danos Morais
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados contra
Mercado Pago Instituição d
e Pagamento
LTDA
para reconhecer a inexigibilidade do
débito discutido, sem, contudo, acolher o pedido de condenação do réu à indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a conduta do réu, ao não cancelar a transação e obrigá-lo a
judicializar
a questão, ultrapassou os limites do mero aborrecimento, causando-lhe transtornos relevantes e angústia que justificam a condenação por dano moral. Ressalta que se trata de relação de consumo, regida pela responsabilidade objetiva, e que a falha no serviço é presumida diante da não comprovação da regularidade da compra. Requer a reforma parcial da sentença para que o réu seja condenado
a
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O apelado apresentou contrarrazões, nas quais
reiterou
os fundamentos da contestação, sustentando, em síntese, a inexistência de falha no serviço prestado, a ausência de nexo de causalidade e a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor e/ou de
terceiro
. Subsidiariamente, pleiteou que, em caso de eventual condenação, o valor da indenização seja fixado com moderação, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para evitar enriquecimento sem causa.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de
recurso de apelação interposto por
Wanderley Simão de Souza
Sardanha
em face da sentença que

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade do débito contestado (compra no valor de R$ 48,00, parcelada em três vezes de R$ 16,00) e confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, sem, contudo, reconhecer o direito à indenização por danos morais.

O MM. Juízo de origem prolatou sentença de parcial procedência dos pedidos, nos seguintes termos:

“Cuida-se deAÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISproposta porWANDERLEY
SIMAO
DE SOUZA
SARDANHA
em face deMERCADO PAGO, alegando que foi realizada uma compra em seu cartão de crédito, no valor de R$ 48,00 (quarenta e oito reais), em
3
(três) parcelas, a qual desconhece. Afirmou que contestou a compra, de forma administrativa, não obtendo êxito no cancelamento do débito. Sustentou que resta caracterizada a falha na prestação dos serviços do requerido, uma vez que não adotou medidas de segurança para evitar a ocorrência de golpe por terceiros. Alegou que a situação lhe causou abalo moral, fazendo jus à indenização. Requereu a concessão de tutela de urgência, a fim de que o requerido suspendesse a cobrança das parcelas. No mérito, pediu a declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A tutela de urgência foi deferida.A audiência de conciliação restou infrutífera.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, alegando que o requerente solicitou o cancelamento da compra, em razão de não ter recebido o produto adquirido, sendo orientado a entrar em contato com a loja para efetuar o cancelamento. Afirmou que, apesar disso, foram solicitadas algumas informações para averiguação, mas o requerente não as enviou, de modo que o atendimento foi encerrado. Aduziu que oferece aos clientes o Programa Compra Garantida, garantindo a devolução dos valores das compras, caso
não sejam entregues ou, sejam entregues em qualidade inferior ao anunciado, desde que o cliente preencha os critérios de cobertura. Alegou que não houve falha na prestação dos seus serviços, requerendo a improcedência dos pedidos (id. 156502213).

O requerente apresentou impugnação à contestação, reiterando os termos da inicial (id. 156679721).

As partes pediram o julgamento antecipado da lide.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, fundamentada na suposta falha na prestação de serviços ofertados
pelo requerida
.

A relação jurídica estabelecida entre as partes está sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que está perfeitamente caracterizada a condição da parte requerente como consumidora e do requerido como fornecedor, na forma dos artigos 2o e 3o da
CDC
.

Outrossim
, cumpre registrar que, de acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela má-prestação dos serviços, haja vista o risco inerente à atividade exercida.

Segundo consta dos autos, o requerente questiona umlançamento efetuado em sua fatura de cartão de crédito, no valor de R$ 48,00 (quarenta e oito reais), alegando desconhecimento.

Ao contestar os pedidos, o requerido reconheceu que o requerente solicitou, administrativamente, o cancelamento do lançamento; no entanto, diante da ausência do envio de informações, não foi possível prosseguir com o atendimento do autor.

Ocorre que o requerido não logrou êxito em demonstrar que a transação foi efetuada pelo requerente, a fim de justificar o débito, sendo evidente a falha na prestação dos serviços do requerido.

Desse modo, o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, no tocante à demonstração de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito alegado (art. 373, II, CPC).

Assim, deve ser declarada a inexigibilidade do débito, ante a ausência de suporte probatório válido no tocante à transação. A propósito:

[...]

De outro lado, não verifico a ocorrência de dano moral. Isso porque, não há informação de negativação do nome do requerente em órgãos de proteção ao crédito em relação ao débito em questão. Ademais, não restou comprovado que o requerente tenha passado por qualquer situação vexatória ou danos que pudessem macular, de alguma maneira, a imagem do requerente.

Ante o exposto,JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTESos pedidos iniciais, para o fim de declarar a inexigibilidade do débito em questão, confirmando a tutela de urgência.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. Em relação ao requerente, a exigibilidade fica suspensa, em razão dos benefícios da justiça gratuita.

[...
]”

Irresignado
, o autor/apelante requer a reforma da sentença para que o apelado seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, sob o argumento de que a compra contestada é fruto de fraude e que a inércia da plataforma agravou a situação, não solucionando administrativamente o problema.

O apelado, por sua vez, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, sustentando, em síntese, a ausência de falha na prestação do serviço, a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro e, subsidiariamente, a improcedência do pedido de danos morais por ausência de demonstração de abalo significativo.

Pois bem.

No caso em apreço, cinge-se a controvérsia à existência ou não de responsabilidade civil do apelado pelos danos morais alegadamente sofridos pelo apelante, em decorrência de lançamento indevido em sua fatura de cartão de crédito.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, ao concluir que o requerido não comprovou a regularidade da transação questionada. De fato, conforme se extrai dos autos, o autor negou ter realizado a compra e, mesmo após contato administrativo com a plataforma, o cancelamento não foi efetivado por ausência de envio de documentos adicionais, o que levou à
judicialização
do conflito.

Não obstante esse reconhecimento de falha, suficiente para declarar a inexigibilidade do débito, a sentença afastou a ocorrência de dano moral, ao fundamento de inexistência de prova de negativação do nome do autor, situação vexatória ou outro fato que maculasse sua imagem.

Com a devida vênia ao entendimento do juízo
a quo
, entendo que há elementos suficientes a indicar a existência de abalo moral indenizável.

Em seu artigo 14, o Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores, independentemente da existência de culpa.

Nessa perspectiva, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 479, é pacífica ao reconhecer que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Ainda que se reconheça o esforço do apelado em adotar mecanismos de segurança e a existência de programa de proteção ao consumidor, a ausência de resolução administrativa do problema e a posterior necessidade de ajuizamento da ação revelam a insuficiência das medidas adotadas.

A jurisprudência
deste Tribunal
tem reconhecido que o simples fato de o consumidor ter de buscar a tutela jurisdicional para ver cessada a cobrança
indevida, especialmente diante da inércia da instituição, constitui abalo moral passível de indenização, ainda que ausente negativação ou publicidade da cobrança.

Não se trata de mero aborrecimento cotidiano, mas de violação ao direito da personalidade e à confiança legítima depositada na relação de consumo. Vejamos:

“Não comprovada pela instituição finan
ceira
a
licitude das compras on
line realizadas no cartão de crédito do autor, afiguram-se indevidos os débitos/lançamentos efetivados na sua fatura de cartão de crédito, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.
A cobrança indevida no cartão de crédito do consumidor, relativa a compras por ele não realizadas, acarreta danos morais indenizáveis,
mormente no caso, visto que, além de o requerido não ter comprovado a licitude das compras online realizadas no cartão de crédito do autor, se negou a resolver a questão de forma administrativa, obrigando-o a ajuizar demanda e
judicializar
a causa para obter a resolução do seu problema
.”
(TJ-MT - AC: 10334143120218110041, Relator.:
MARILSEN
ANDRADE
ADDARIO
, Data de Julgamento: 17/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2023
, grifo nosso
)

Assim, reconhecido o ilíci
to –
falha na prestação do serviço, consubstanciada na manutenção de cobrança indevida mesmo após contestação administrativa
–
e presentes o dano moral e o nexo causal, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar.

Quanto ao
quantum
indenizatório, deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a natureza pedagógica e compensatória da indenização, sem olvidar da vedaç
ão ao enriquecimento sem causa.

Considerando-se o valor do débito indevido (R$ 48,00), a ausência de negativação e o fato de que não se comprovou situação de ampla repercussão ou exposição pública, entendo adequado fixar a indenização por danos
morais em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, valor
suficiente para atender às finalidades do instituto.

O valor arbitrado encontra respaldo, inclusive, na jurisprudência desta Corte, que em casos análogos já decidiu:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. CARTÃO DE CRÉDITO.COMPRASFRAUDULENTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DO RECLAMANTE NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] Configura-se falha na prestação do serviço bancário quando a instituição financeira, mesmo comunicada tempestivamente de transações fraudulentas, não comprova a regularidade das operações nem adota medidas eficazes para evitar o prejuízo ao consumidor, nos termos do artigo 14 do
CDC
. É aplicável a Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias. O dano moral se caracteriza in
re

ipsa
em casos de cobrança indevida e transtornos decorrentes de fraude bancária não solucionada, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo específico. O valor da indenização de
R$2.000,00
revela-se adequado, observado o método bifásico de arbitramento e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não comportando majoração ou redução
”
(TJ-MT1081921-41.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
GONCALO
ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/05/2025,
Publicado
no
DJE
05/05/2025
)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECLAMAÇÃO. RECURSOS INOMINADOS. SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA.
CARTÃO DE CRÉDITO.COMPRANÃORECONHECIDA
. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.DANOMORALE MATERIAL CONFIGURADOS. SENTENÇA ULTRA PETITA. CORREÇÃO DO VALOR DODANOMORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E
PARCIAMENTE
PROVIDA DA REQUERIDA
BRITANIA
. [...] A fixação do valor de
R$2.000,00
como indenização
pordanosmoraisse mostra proporcional e razoável, atendendo aos princípios de reparação integral e justa compensação ao consumidor pelos transtornos sofridos.”
(TJ-MT 1000869-85.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/10/2024,
Publicado
no
DJE
26/10/2024
, grifo nosso
)

Em se tratando de caso de responsabilidade extracontratual, no qual não ficou comprovado o vínculo jurídico entre o consumidor e a prestadora de serviços, os juros moratórios sobre danos morais devem incidir a partir do evento danoso, conforme dispõe a Súmula 54 do STJ. Já a correção monetária deve ser aplicada a partir da data do arbitramento da indenização, nos termos da Súmula 362 do mesmo Tribunal.

No tocante aos índices financeiros aplicáveis, a Lei no 14.905/2024 promoveu alterações relevantes no Código Civil, especialmente nos dispositivos que tratam da correção monetária e dos juros moratórios em re
lações civis (
arts
. 389 e 406).

De acordo com a nova redação, nos casos em que não houver estipulação contratual ou previsão legal específica, deverá ser adotado o IPCA como índice de atuali
zação monetária e a Taxa Selic,
já
deduzida
a
correção monetária,
como base para o cálculo dos juros moratórios.
Essas alterações passaram
a
vigorar 60 dias após a publicação da lei, ocorrida em 1o de julho de 2024 (art. 5o, II).

Diante disso, entendo que os juros de mora devem ser fixados em 1% ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil, combinado com o art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional (conforme o Enunciado no 20 da 1a Jornada de Direito Civil do
CJF
), até a data em que a nova legislação entrou em vigor. A partir de então, tanto os juros quanto a correção monetária deverão observar o novo regime
legal, com aplicação da Taxa Selic como índice único de atualização, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil.

À
visto disso
, a sentença deve ser reformada em parte, para acrescentar a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros moratórios a
contar a
partir do evento danoso, conforme dispõe a Súmula 54 do STJ
, e
correção monetária
a ser computada
a partir da data do arbitramento da indenização, nos termos
da Súmula 362 do mesmo Tribunal, considerando, ainda, as alterações promovidas pela Lei no 14.905/2024.

Diante do exposto
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Wanderley Simão de Souza
Sardanha
, para reformar a sentença de primeiro grau tão somente quanto à ausência de condenação por danos morais, condenando o apelado Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais,
nos termos acima delineados
.

Por conseguinte, modificado o julgado e provido em parte o recurso, considerando que a parte autora decaiu em parte mínima do pedido, redistribuo o ônus de sucumbência, condenando a instituição financeira requerida/apelada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, no percentual fixado em sentença, na forma do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025